Tribunal: TJSP
Processo: 2197084-14.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUES – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – insurgência em face da decisão pela qual foi rejeitada a impugnação ofertada pela agravante – alegação de indevida inclusão de juros de mora no cálculo do valor devido – descabimento – juros moratórios que podem ser incluídos no cálculo do débito independentemente de menção expressa no título executivo judicial –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUES – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – insurgência em face da decisão pela qual foi rejeitada a impugnação ofertada pela agravante – alegação de indevida inclusão de juros de mora no cálculo do valor devido – descabimento – juros moratórios que podem ser incluídos no cálculo do débito independentemente de menção expressa no título executivo judicial – inteligência do art. 322, § 1o do CPC – Súmula 254 do STF – decisão mantida – agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565532
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2197084-14.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ROSANGELA GRANDISOLI BUFFET E RESTAURANTE ME, é agravado JOSÉ
MARIA DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2197084-14.2019.8.26.0000 - Voto 23047
2
VOTO No: 23047
AGRAVO DE INST. No. 2197084-14.2019.8.26.0000 (AUTOS DIGITAIS)
COMARCA: SÃO PAULO F. R. PENHA DE FRANÇA 2a VARA CÍVEL
JUIZ: SINVAL RIBEIRO DE SOUZA
AGTE.: ROSANGELA GRANDISOLI BUFFET E RESTAURANTE ME
AGDO.: JOSÉ MARIA DE SOUZA
AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO MONITÓRIA

CHEQUES CUMPRIMENTO DE SENTENÇA insurgência
em face da decisão pela qual foi rejeitada a impugnação ofertada
pela agravante alegação de indevida inclusão de juros de mora
no cálculo do valor devido descabimento juros moratórios que
podem ser incluídos no cálculo do débito independentemente de
menção expressa no título executivo judicial inteligência do art.
322, § 1o do CPC Súmula 254 do STF decisão mantida
agravo desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento tirado de ação monitória,
em fase de cumprimento de sentença, promovida pelo agravado contra a agravante.
A insurgência refere-se à decisão (fls. 10) pela qual foi
rejeitada a impugnação ofertada pela agravante.
Alegou a agravante, em linhas gerais, que o valor exigido não
está em consonância com a decisão pela qual foi constituído o título que se executa,
visto que não houve condenação em juros moratórios. O cálculo apresentado pelo
contador indica, portanto, quantia excessiva. Pelo que expôs, pugnou pela reforma da
decisão recorrida para o fim de ser determinada a exclusão dos juros moratórios do
cálculo.
Em sua resposta (fls. 262/275), o agravado defendeu o acerto
da decisão combatida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2197084-14.2019.8.26.0000 - Voto 23047
3
Instrumento em ordem. Recurso processado regularmente, sem
a concessão do efeito suspensivo pleiteado e dispensadas as informações do Juízo de
1o grau (fls. 258/259).
É a síntese necessária.
O agravo não comporta provimento.
A insurgência recursal limita-se à inclusão de juros moratórios
no cálculo do valor devido a despeito da ausência de previsão na decisão que
constituiu o título executivo judicial.
A alegação da agravante de descabimento da inclusão dos
juros moratórios é absolutamente despropositada. Os juros de mora legais, assim
como a correção monetária e as verbas de sucumbência, integram os chamados
pedidos implícitos, nos termos do art. 322, § 1o do Código de Processo Civil
(“Compreendem-se no principal os juros legais, a correção monetária e as verbas
de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios”).
Destarte, independentemente de pedido ou de menção expressa
no título executivo judicial, incluem-se no cálculo do valor devido os juros
moratórios. Trata-se de entendimento vetustamente sedimentado na jurisprudência,
conforme atesta a Súmula 254 do Supremo Tribunal Federal, in verbis:
“Incluem-se os juros moratórios na liquidação, embora
omisso o pedido inicial ou a condenação”.
No mais, embora não tenha sido expressamente impugnado no
presente recurso, consigne-se que também foi correta a conclusão havida na decisão
agravada de que os juros de mora devem incidir a partir da primeira apresentação dos
cheques que embasaram a ação monitória. Assim entendeu o Superior Tribunal de
Justiça em julgamento de recurso repetitivo.
Confira-se:
“RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.
CHEQUE.
INEXISTÊNCIA
DE
QUITAÇÃO
REGULAR DO DÉBITO REPRESENTADO PELA CÁRTULA. TESE
DE QUE OS JUROS DE MORA DEVEM FLUIR A CONTAR DA
CITAÇÃO,
POR
SE
TRATAR
DE
AÇÃO
MONITÓRIA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2197084-14.2019.8.26.0000 - Voto 23047
4
DESCABIMENTO.
CORREÇÃO
MONETÁRIA
E
JUROS
MORATÓRIOS. TEMAS DE DIREITO MATERIAL, DISCIPLINADOS
PELO ART. 52, INCISOS, DA LEI N. 7.357/1985. 1. A tese a ser
firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do
CPC/1973), é a seguinte: "Em qualquer ação utilizada pelo portador
para cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data
de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da
primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de
compensação". 2. No caso concreto, recurso especial não provido”
(REsp 1556834/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2a Seção, julgado
em 22/06/2016, DJe 10/08/2016).
Assim, pelos motivos alinhavados e sem mais delongas, nada
há o que se reformar na decisão recorrida.
Nesses moldes, nega-se provimento ao agravo.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator